Tribunal: TJDFT
Processo: 0709395-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO (DECRETO No 11.302/2022). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o (TEMA 1267/STF). RESERVA DE PLENÁRIO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E NÃO CUMULATIVA DOS DISPOSITIVOS DO DECRETO. REINCIDÊNCIA (ART. 12) COMO ÓBICE OBJETIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que, com fundamento no art. 5o do Decreto no 11.302/2022 e nos arts. 192 e 193 da Lei no 7.210/1984, concedeu indulto e declarou extintas as penas impostas por delitos previstos nos arts. 305 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, pleiteando-se a reforma do decisum por alegada inconstitucionalidade do art. 5o do Decreto e por suposto não atendimento dos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a análise da alegação de inconstitucionalidade do art. 5o do Decreto no 11.302/2022, por órgão fracionário, é possível à luz da reserva de plenário; (ii) estabelecer se o art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022 é constitucional (Tema 1267/STF); (iii) determinar se os arts. 1o a 4o do Decreto devem ser interpretados cumulativamente com o art. 5o; (iv) aferir se a condição de reincidente afasta a concessão do indulto (art. 12 do Decreto no 11.302/2022).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O controle difuso por órgão fracionário observa a cláusula de reserva de plenário, dispensando-se submissão ao órgão especial quando houver pronunciamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão constitucional.
4. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1450100 (Tema 1267), afirma a constitucionalidade do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, vedando ao Judiciário o ingresso no mérito de conveniência e oportunidade do ato de clemência.
5. O indulto coletivo decorre de competência constitucional do Chefe do Poder Executivo e se sujeita a exame judicial restrito aos requisitos objetivos previstos no próprio decreto, não se admitindo ampliação ou restrição judicial não prevista .
6. Os decretos de indulto são interpretados de forma literal e restritiva, inexistindo cumulação tácita entre hipóteses autônomas; a leitura conjunta dos arts. 1o a 4o com o art. 5o não é exigida na ausência de previsão expressa .
7. A reincidência constitui impedimento objetivo à concessão do indulto previsto no Decreto no 11.302/2022, nos termos do art. 12, não sendo possível afastar requisito fixado pelo ato presidencial.
8. Verificada a condição de reincidente na data-base do decreto, impõe-se o afastamento do benefício, por ausência de preenchimento de requisito objetivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Órgão fracionário aplica precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal dispensando reserva de plenário quando já houver pronunciamento do Plenário sobre a questão constitucional.
2. É constitucional o art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022 (Tema 1267/STF), sendo vedado ao Judiciário controlar o mérito de conveniência e oportunidade do indulto.
3. Dispositivos do Decreto no 11.302/2022 sobre indulto são interpretados literal e restritivamente, sem cumulação de hipóteses autônomas na ausência de previsão expressa.
4. A reincidência, à luz do art. 12 do Decreto no 11.302/2022, impede a concessão do indulto previsto no art. 5o.